Tribunal: TJDFT
Processo: 0002835-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002835-76.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ANDERSON PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio. Tribunal do Júri. Pena. Culpabilidade. Fração de aumento. Confissão espontânea. Execução provisória. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de homicídio simples. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se possível compensar circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) com atenuante da confissão espontânea; (ii) a fração de aumento adotada na primeira fase da pena; (iii) se possível a execução provisória de condenação pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação -, fundada nas provas produzidas – depoimento da testemunha e confissão do réu -, não se qualifica como contrária à prova dos autos. 4. O crime de homicídio contra familiar – primo com quem o réu tinha convivência - revela maior reprovabilidade da conduta, o que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 5. Não se compensa a valoração negativa da culpabilidade com a confissão espontânea, própria da segunda fase, em observância ao critério trifásico previsto no art. 68 do CP, que exige exame autônomo e sucessivo das etapas de fixação da pena. 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, mantém-se a pena-base como fixada. 7. Conforme tese de repetitivo 1.068 firmada pelo STF, “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”. IV. Dispositivo 8. Apelação do MP provida. Não provida a do réu. __________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 68 e 121; CPP, arts. 492, 571, V, e 593. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, em 12/9/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.948.382/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/11/2021; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2024; AgRg no RHC 210.097/PR, DJe 19/3/2025; AgRg no HC n. 945.010/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/11/2024; HC 950049/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJen 18.12.24; TJDFT, acórdão 1900198, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, DJe 13/08/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando ser incabível o aumento da pena-base, por circunstância judicial negativa, em 1/7 (um sétimo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, porquanto ausente qualquer justificativa concreta para a exasperação, razão pela qual pugna pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que“1. A dosimetria da pena é discricionária, devendo ser fundamentada e observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não há critério matemático impositivo para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.777.171/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024